Tribunal: TJSP
Processo: 1007531-28.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição descontada de benefício previdenciário. Ausência de relação jurídica. Má-fé reconhecida. Cabimento da devolução em dobro das quantias descontadas. Dano moral. Indenização majorada. Efeito desestimulador. Base de cálculo dos honorários que doravante não é irrisória. Apreciação equitativa afastada. Recurso provido em parte.